Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA DISCREPANTE DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO FORNECIMENTO EFETIVO DE ÁGUA NO PERÍODO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À luz do que dispõem o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, cabe à CAESB demonstrar que a fatura cobrada corresponde ao efetivo fornecimento de água no período a que se refere.
II. Reverte em prejuízo da concessionária do serviço de abastecimento de água a falta de prova do efetivo fornecimento consignado na fatura impugnada fundamentadamente pelo consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.